Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-75.2023.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000599-75.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 384.547.261-87 (APELADO), SUZEL APARECIDA SOARES AMORIM AYRES - CPF: 474.265.191-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELA SEMA/MT. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCESSIDADE DE ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de
Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
, que reconheceu a nulidade do auto de infração e do termo de embargo ambientais, em razão da irregularidade da notificação por edital realizada no âmbito do processo administrativo, bem como pela ocorrência da prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação deste Juízo restringe-se à análise da validade da notificação por edital promovida pela Administração Pública no processo administrativo ambiental, assim como à verificação da eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração.

III. Razões de decidir

3. A intimação por meio de edital, no âmbito do processo administrativo sancionador, constitui medida excepcional e subsidiária, admitida somente após o esgotamento comprovado das formas ordinárias de notificação, nos termos da legislação federal e estadual aplicável à espécie.

4. A mera devolução das notificações postais, acompanhada da anotação de “não procurado”, desacompanhada de qualquer diligência complementar por parte da administração, não se revela suficiente para legitimar, por si só, a utilização da intimação ficta, configurando violação às garantias processuais do administrado.

5. O vício identificado no ato inaugural de notificação compromete a higidez e a regularidade de todo o procedimento administrativo, porquanto macula sua formação desde a origem. Em razão disso, impõe-se a nulidade de todos os atos subsequentes à notificação editalícia irregular, revelando-se despicienda a análise da alegada prescrição, diante da suficiência do vício para a anulação do auto de infração e do termo de embargo.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"
1.

A intimação por edital em processo administrativo ambiental é nula quando não precedida do esgotamento dos meios ordinários e eficazes de localização do autuado. 2. A inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa acarreta a nulidade do auto de infração e dos atos subsequentes, sendo prescindível a análise da prescrição administrativa
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; LC/MT no 38/1995, art. 121; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, art. 4o; Decreto Estadual/MT no 1.436/2022, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv no 1000884-82.2023.8.11.0047, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 05/03/2025; TJMT, ApCiv no 1019942-26.2022.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto L. Bussiki, j. 12/12/2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo
Excelentíssimo Dr.

Lawrence Pereira Midon, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
” n.o 1000599-75.2023.8.11.0084, ajuizada por WILSON RODRIGUES DA SILVA em desfavor do recorrente
, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Apiacás, MT,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 301182920):

“
Vistos.

Trata-se ação anulatória de auto de infração e termo de embargo com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por
WILSON RODRIGUES DA SILVA
, em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em síntese, o requerente relata que a adquiriu a propriedade localizada no município de Apiacas/MT, anteriormente denominada Fazenda Canoas, em junho de 2014, atribuindo-lhe o novo nome de Fazenda Cachoeira. O imóvel possui área total de 949,2670 hectares, composta pelas matriculas no 2297, 2296 e 2296 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Apiacas-MT. Após aquisição, o autor, considerando a reduzida capacidade de apascentar devido às condições de degradação que se encontravam áreas de pastagens, cuja abertura da vegetação nativa se deu nos anos de 1999 e 2000, com a devida autorização emitida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, buscou regularizar a situação, com objetivo de melhoria no aproveitamento da área.

Para tanto, procedeu ao encaminhamento dos documentos necessários ao engenheiro florestal, que tomou as providências no sentido de realizar os levantamentos amostrais necessários para elaboração de Laudo Técnico para limpeza de pastagens, conforme legislação vigente no período. Após os devidos levantamentos in loco e estudo das amostragens realizadas em consonância com o Decreto Estadual no 2.151/2014, que regulamentava a dispensa de Autorização de Limpeza e/ou Reforma de áreas no Estado de Mato Grosso, foi elaborado o Laudo técnico atendendo ao inciso VIII do art.1o do referido Decreto

À época, o imóvel já possuía cadastro ambiental, realizado pelo antigo proprietário em 01/12/2017, de modo que o autor providenciou a atualização do cadastramento do imóvel junto ao SIMCAR sob no MT39755/2017 e aderiu ao Programa de Regularização Ambiental – PRA.

Posteriormente, o CAR foi reanalisado, sendo emitido remotamente o Auto de Infração e Termo de Embargo objeto desta ação, com processo administrativo no 361453/2020. Entretanto, o proprietário não foi cientificado da emissão do Auto de Infração AI no 200431844, uma vez que a tentativa de notificação ocorreu por meio de carta com aviso de recebimento - AR, devolvida em 28/10/2020. Após retorno da AR, sem nenhuma outra tentativa de localização do endereço da parte autora, sua notificação foi realizada por edital na data de 09/11/2020.

Em razão disso, a autoridade ambiental julgou procedente e decidiu pela homologação do Auto de Infração no 200431844 à revelia do autor.

O autor, tomou conhecimento do auto no final no mês de agosto de 2022 e, em razão do Decreto Estadual no 1.436/2022 no dia 31/08/2022, protocolou pedido simples para conciliação sob no 34650/2022. Entretanto devido à necessidade de obter recursos financeiros, em outubro de 2022, ao buscar recursos junto aos agentes financeiros, o autor foi informado de que seu imóvel estava embargado por “destruir vegetação de especial preservação”.

Ciente, então, da referida decisão administrativa no 1458/SGPA/SEMA/2022, o requerente interpôs Recurso Administrativo ao CONSEMA, protocolado sob no 40932/2022 em 24/10/2022, com as razões para a anulação do referido AI, o qual não foi julgado até a propositura da ação.

Pleiteia a concessão de tutela de urgência para o levantamento do termo de embargo, sob o argumento de que exerce atividade essencial à subsistência familiar na área embargada, bem como para a manutenção da própria fazenda. Alega, ainda, que o embargo tem impossibilitado a comercialização do gado da propriedade, comprometendo sua fonte de renda.

Prosseguiu os pedidos, requerendo a declaração de nulidade dos Autos de Infração no 200431844, bem como dos respectivos Termos de Embargo n° 200441587; datado de 01/10/2020 alegando que o auto de infração que o originou se trata de área consolidada, inexistindo vegetação nativa na área autuada e o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como a nulidade da notificação por edital.

Ao final, não for acolhido o pedido de nulidade dos Autos de Infração, requer alternativamente que: (i) seja convertida a multa imposta ao recorrente em advertência por escrito, de acordo com o artigo 3o, inciso I, do Decreto no 6.514/08, estipulando o devido prazo para aquele regularizar e recuperar a área; (ii) Seja reduzido o valor da multa; a conversão da multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Deferiu-se o parcelamento das custas judiciais (id 126670786)

Pagamento da primeira parcela aportado ao id: 127080761.

Determinou-se a manifestação da parte requerida (ID: 127910344).

O Estado manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liminar, bem como o prosseguimento da ação (ID: 128751867).

A parte requerente manifestou-se pela concessão de tutela provisória (Id: 129105521).

A inicial foi recebida ao id 129989802 e deferido o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão do termo de embargo n° 200441587.

A requerida apresentou contestação no Id. 133342501. Em síntese, alegou preliminarmente: ausência de interesse de agir; incompetência absoluta deste juízo,devendo ser determinada a remessa dos autos ao juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá – MT e ausência ou interesse de agira pugnando por extinção do processo ou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano. Da Inexistência Da Prescrição Da Pretensão punitiva. Da legalidade da Intimação por edital. Da ausência de Cerceamento de defesa.

Impugnação no id 143290869.

Ao id 143409047, as partes foram intimadas para apresentar as provas que pretendem produzir.

Os litigantes informaram que não há provas adicionais para apresentar (id 144695680 e id 148856586).

Todavia, ao id 149526322, a parte autora pugnou pela desconsideração da manifestação anterior e requereu a juntada de documentos que supostamente comprovam que às atividades realizadas durante o ano de 2002 a 2006, trata-se de áreas consolidadas.

Ao ID 157035079, a parte requerida requereu a exclusão de determinados documentos dos autos, razão pela qual tais documentos não possuem força probatória suficiente para afastar os autos de infração lavrados em face do requerente.

O requerido interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento.

Nas alegações finais, o requerente requereu a procedência da ação (ID 188001298). Por sua vez, nas alegações finais, o requerido pugnou pela improcedência do pedido (ID 191377830).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

I - Julgamento antecipado da lide:

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Tal providência evidencia-se como verdadeiro dever processual do juiz, comprometido com a celeridade processual constitucional e boa-fé, não se apresentando, ao contrário do que possa parecer, como mera faculdade do julgador. Basta lembrar que de acordo com o art. 139, inciso II, do CPC, “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] II - velar pela duração razoável do processo; [...]”, o que ainda vem reforçado pelo art. 370, ao prenunciar que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito”.

As medidas encontram sustentação no vértice constitucional previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Lei Maior, já que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Permitido assim o julgamento antecipado, uma vez que presentes todos os elementos necessários ao convencimento deste julgador, sendo dispensáveis outras providências, porquanto manifestamente protelatórias.

De início deixo de analisar a preliminar de incompetência do juízo, visto que já afastada em sede de análise de agravo de instrumento.

II - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

A centralidade da discussão está no fato de que o requerente alega ter sido privado de seu direito de defesa, em razão de não ter sido validamente notificado no curso do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Auto de Infração.

Tal situação violaria frontalmente o
princípio do contraditório
e o
direito à ampla defesa
, previstos expressamente no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que estabelecem que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

A
Lei Complementar Estadual n.o 38/95
, alterada pela
Lei Complementar Estadual n.o 232/2005
, estabelece em seu
art. 121
que a notificação deve ser realizada de forma pessoal,
no primeiro momento
, por carta registrada com aviso de recebimento ou, na impossibilidade, por edital, quando o autuado se encontrar em
lugar incerto e não sabido
.

No caso dos autos, o procedimento foi claramente viciado, uma vez que a tentativa de notificação via Aviso de Recebimento (AR) não foi recebida, sem que houvesse exaurimento dos meios para localização do requerente. Não há provas suficientes de que o requerente estivesse em
lugar incerto e não sabido
, tornando a notificação por edital inválida e desprovida de amparo legal.

De acordo com
Celso Antônio Bandeira de Mello
, “
a validade dos atos administrativos depende da observância estrita das normas que regem o processo, principalmente quando se trata de sanção. O princípio do contraditório é a garantia de que o administrado será ouvido e terá oportunidade de se defender, sob pena de nulidade do procedimento.
” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 34a ed. São Paulo: Malheiros, 2019). Assim, atos administrativos que não garantem esses direitos fundamentais são absolutamente nulos, uma vez que configuram cerceamento de defesa, o que se aplica diretamente ao presente caso.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça esse entendimento ao afirmar, no
AgInt no AREsp n.o 2.197.394 - RO
, que “
Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte.
”. A jurisprudência consolidada em diversas decisões reconhece que a mera devolução de AR não é suficiente para justificar o uso da notificação por edital, sendo necessário o esgotamento de todas as possibilidades de localização.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a mesma linha de entendimento, como se vê no julgamento da Apelação Cível, onde ficou decidido que “
No curso do processo administrativo ambiental,
a intimação dos atos por edital é medida excecional
, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.
”, e acrescentou que “
Se não houve tentativa de notificação pessoal do autuado acerca da lavratura do Auto de Infração Ambiental, vindo o autuado a ter conhecimento da multa ambiental apenas quando executada a CDA, deduz-se que o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados.
” “(N.U 1000549-76.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”. Esse precedente é especialmente relevante ao caso dos autos, pois reitera a necessidade de rigor no cumprimento das normas que garantem o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, diante da ausência de notificação válida, resta configurada a nulidade do procedimento administrativo,
com a consequente invalidação do auto de infração e das penalidades dele decorrentes.

III - PRESCRIÇÃO

Outro ponto central levantado pelo requerente é a ocorrência de prescrição no processo administrativo.

A prescrição administrativa está regulada pela Lei n.o 9.873/99, que fixa o prazo de cinco anos para a administração pública aplicar sanções, contados da data da infração.

Em casos de infrações ambientais, esse prazo também é observado pelo Decreto Federal n.o 6.514/08, conforme disposto no seu art. 21: “
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.
”

E mais, o Decreto n.o 1.436, de 18 de julho de 2022, estabelece em seu art. 20 o seguinte:

“Art. 20. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados a partir da data da prática do ato ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o A ação de apuração de infração ambiental pela administração pública estadual se inicia com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

§ 3o No caso de ocorrência da prescrição intercorrente mencionada no § 2o deste artigo, autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 4o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição tratada no caput deste artigo reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 5o A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública estadual não elide a obrigação de reparação do dano ambiental.”

Acrescento ainda, o que preleciona o art. 21 do mesmo Decreto:

“Art. 21. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para os efeitos do inciso II deste art, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

Pois bem!

No presente caso, o auto de infração foi lavrado em outubro de 2020 e, até a presente data, o requerente não foi validamente notificado, transcorrendo mais de 05 anos entre a data dos fatos (2016, 2018 e 2019) e a presente data. Conforme amplamente demonstrado, a notificação por edital foi irregular e não suspendeu o curso do prazo prescricional.

A doutrina de
Hely Lopes Meirelles
, esclarece que “
a prescrição é um instituto que protege o administrado da inércia do Estado, limitando o poder punitivo estatal no tempo. A administração não pode exercer seu poder de polícia de forma indefinida, sob pena de violar a segurança jurídica e a estabilidade das relações
” (MEIRELLES, Hely Lopes. FILHO, José Emmanuel Burle. Direito Administrativo Brasileiro. 43a ed. São Paulo: Malheiros, 2018).

A segurança jurídica, como princípio basilar do Estado de Direito, assegura que as sanções administrativas devem ser aplicadas dentro de prazos razoáveis, evitando a perpetuação de incertezas sobre a conduta do administrado.

O STJ possui entendimento consolidado acerca da prescrição quinquenal em matéria administrativa, especialmente em casos de infrações ambientais. No julgamento do
AgInt no AREsp: 1.929.370 - MT
, a Corte destacou que “
No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.
”. Tal entendimento se aplica diretamente ao presente caso, em que a inércia da administração em notificar o requerente validamente resultou na extinção do direito de punir.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também reconhece a prescrição administrativa em casos semelhantes. No julgamento da Apelação Cível, a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago afirmou que “
Reconhecida à irregularidade no trâmite do processo administrativo de autuação de natureza ambiental, e, por consequente, o prejuízo suportado pela parte executada, devem os atos anulados, e, reconhecida a prescrição intercorrente.
” “(N.U 1000783-15.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)”.

Logo, diante da ausência de interrupção válida do prazo, resta inequívoco que a prescrição ocorreu no presente caso, extinguindo o direito da administração de aplicar sanções ao requerente.

Nesse sentido colaciono entendimento do TJMT:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível com remessa necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de procedimento administrativo ambiental, declarando nulo o Auto de Infração no 1112D e cancelando a CDA no 2022580388, por vício na citação e ocorrência de prescrição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade no processo administrativo por cerceamento de defesa, diante da realização de citação por edital sem prévia tentativa de localização; e (ii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental. III. Razões de decidir 3. A citação por edital constitui medida excepcional no ordenamento jurídico, cuja implementação está condicionada à prévia demonstração da inviabilidade das modalidades ordinárias de comunicação processual, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A ausência de esgotamento das tentativas de localização do administrado antes da citação editalícia configura vício procedimental insanável, que macula de nulidade o procedimento administrativo. 5.. À luz dos parâmetros fixados no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), aplica-se o Decreto Estadual no 1.436/2022 aos prazos prescricionais das infrações administrativas, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Remessa necessária não conhecida e recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. É nula a intimação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotados os meios possíveis de localização do administrado. 2. A prescrição da pretensão punitiva ambiental deve observar os parâmetros fixados no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), aplicando-se o Decreto Estadual no 1.436/2022 aos prazos prescricionais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e art. 225; Lei Estadual no 7.692/2002, arts. 4o, 24 e 38; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o; Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 20 e 21. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, AI no 1018473-73.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/07/2020. (N.U 1000884-82.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)

Face ao acolhimento da prescrição resta prejudicado as demais alegações.

IV- DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, para o fim de
.

I)
CONFIRMAR
a liminar concedida;

II)
DECLARAR
nulo de pleno direito e prescrito o auto de infração n.o 200431844, datado de 01/10/2020 e, por via de consequência, o termo de embargo/interdição n.o 200441587, a notificação n.o 200421415.

CONDENO os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo requerente, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso III do CPC.

DEIXO de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que são isentos, nos termos do art. 3o da Lei no 7.603/2001.

Diante da inexistência de juízo de admissibilidade recursal no primeiro grau de jurisdição, com eventual apresentação de recurso, INTIME-SE o recorrido para ofertar suas contrarrazões.

Em seguida, se for o caso, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUEM-SE
e
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

À secretaria para providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Apiacás/MT, 30 de abril de 2025.

Lawrence Pereira Midon

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, porquanto não se constata qualquer vício de nulidade no âmbito do processo administrativo, tampouco se verifica ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Sustenta que a notificação questionada foi devidamente endereçada ao local indicado no auto de infração, em observância às formalidades legais, contudo, diante da ausência de êxito na cientificação pessoal do autuado, a Administração Ambiental procedeu à intimação por meio de edital, em estrita conformidade com o disposto no art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Diante disso, assevera a plena validade da notificação realizada mediante publicação no Diário Oficial do Estado, não havendo que se cogitar, portanto, em vício de forma ou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, além disso, que incumbia à parte apelada o dever de retirar a correspondência junto à agência dos Correios, não podendo sua inércia ser invocada como causa de nulidade da notificação regularmente expedida.

Consigna, ainda, que não se configura a alegada prescrição intercorrente, porquanto inexistiu inércia administrativa apta a ensejá-la, tendo sido regularmente praticados diversos atos instrutórios indispensáveis à apuração da infração ambiental, circunstância que, inclusive, acarretou a interrupção do curso do prazo prescricional.

Pontua, ademais, que a inocorrência de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, conforme se extrai do Processo Administrativo n.o 361453/2020, os desmates ocorreram nos anos de 2016, 2018 e 2020, tendo o auto de infração sido lavrado em 01.10.2020, razão pela qual não se consumou o lapso temporal de cinco anos exigido para a configuração da prescrição.

Em face dessa situação, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende aplicáveis ao caso concreto, a parte recorrente, entre outras pretensões e argumentos, formula os seguintes pedidos:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso
REQUER
o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença hostilizada, nos termos dos argumentos elencados nesta peça.

(...)
”.

Por sua vez, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 301182928
, por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 307566862, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, com o intuito de viabilizar a instauração de novo procedimento administrativo sancionador, assegurando-se a regular intimação do autuado, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo
Excelentíssimo Dr.

Lawrence Pereira Midon, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
” n.o 1000599-75.2023.8.11.0084, ajuizada por WILSON RODRIGUES DA SILVA em desfavor do recorrente
, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Apiacás, MT,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial (ID. 301182920).

Da análise do processado, observa-se que a parte promovente, WILSON RODRIGUES DA SILVA, ingressou, em
15.08.2023
, com presente ação,
em desfavor da parte promovida, ora apelante,

alegando, em síntese, nulidades no procedimento administrativo ambiental n.o 361453/2020, notadamente quanto à ausência de regular notificação, bem como à suposta ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.

Sustentou que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) não teria envidado todos os meios disponíveis e razoáveis para a efetiva localização do interessado, o que, a seu ver, configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, a ocorrência da prescrição quinquenal, em virtude de os fatos imputados remontarem a período anterior ao ano de 2015, além da prescrição intercorrente, decorrente da paralisação do processo administrativo por lapso temporal superior ao previsto em lei.

Com fundamento em tais alegações, requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração n.o 200431844 e do Termo de Embargo n.o 200441587, com o consequente cancelamento da multa aplicada e de todos os seus efeitos.
Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID. 301182869), na qual argumentou a regularidade e validade do procedimento administrativo impugnado, bem como a inocorrência de qualquer das hipóteses prescricionais aventadas pela parte autora.

Por sua vez, foi apresentada impugnação à contestação (ID. 301182870), na qual a parte demandante reiterou i os fundamentos expostos na petição inicial, integralmente os argumentos deduzidos pela parte demandada. Posteriormente, sobreveio a sentença recorrida, proferida na data de 30.04.2025, por meio da qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5o, incisos LIV e LV, consagra, como garantias fundamentais, o devido processo legal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando aos litigantes, em sede judicial ou administrativa, a plenitude do exercício do direito de defesa, nos seguintes termos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz desses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, em seu art. 121, dispõe que, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, após a lavratura do Auto de Infração, o autuado deverá ser formalmente cientificado para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias úteis, observando-se, para tanto, as modalidades de intimação previstas no referido dispositivo,
in verbis
:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

Vê-se, pois, que o legislador estadual, ao regulamentar o procedimento administrativo sancionador ambiental, buscou assegurar a concretização dos direitos fundamentais do administrado, em especial o contraditório e a ampla defesa, mediante a positivação de diretrizes normativas claras acerca das formas e dos meios de intimação aptos a viabilizar a ciência inequívoca da lavratura do Auto de Infração e, por conseguinte, o exercício tempestivo da defesa administrativa.

Nesse contexto, o ente público, no regular exercício de sua competência regulamentar, editou o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, disciplinando, de forma minuciosa, as modalidades de intimação aplicáveis não apenas ao Auto de Infração, mas também aos demais atos administrativos correlatos. Consoante disposição expressa do art. 4o do referido diploma:

“
Art.

4

o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido

§ 1o Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§ 4o A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5o Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6o Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração, § 7o A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8o Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

§ 10 . A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação”.

Com a posterior revogação do referido diploma normativo, passou a vigorar, a partir de 18 de julho de 2022, o Decreto Estadual n.o 1.436/2022, o qual introduziu alterações relevantes no tocante às formas de citação e intimação nos procedimentos administrativos ambientais, preservando a lógica da sucessividade e incorporando, de modo inovador, a possibilidade de intimação por meio eletrônico, consoante dispõe o art. 22 e seguintes, do referido ato regulamentar:

“
Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido

§ 1o No caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio documento, acompanhado da confirmação por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, fato que caracteriza a ciência da autuação.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis aptas à facilitar uma identificação futura, além da realização de apreensão dos produtos e instrumentos atrelados à prática ilícita, embargos e outras providências a serem adotadas por meio de formulários próprios, fazendo constar nestes o termo "autoria desconhecida".

§ 4o A citação pessoal do representante legal do infrator será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação
”.

Dessa forma, infere-se que o ente estadual, no exercício legítimo de sua competência regulamentar, estabeleceu critérios objetivos e procedimentos escalonados para a efetivação das intimações no âmbito dos processos administrativos ambientais, assegurando, em ambas as normas

a observância da lógica da sucessividade e a proteção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta-se que, em ambas as normativas, a notificação por edital é admitida apenas em caráter subsidiário, ou seja, quando previamente demonstradas, de forma objetiva, a inviabilidade das demais formas de citação e intimação previstas — pessoal, postal ou, atualmente, eletrônica —, exigindo-se, portanto, a comprovação de que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido, ou, ainda, que restaram infrutíferas as tentativas de ciência por meios ordinários.

Assim, a adoção da via excepcional de notificação por edital somente se revela juridicamente válida quando antecedida da efetiva demonstração da impossibilidade de localização do autuado pelos meios ordinários, não podendo ser utilizada de forma automática ou como alternativa preferencial pela Administração Pública, sob pena de infringência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, a partir da análise dos autos, verifica-se que o órgão ambiental procedeu à tentativa de notificação do autuado por via postal, encaminhando correspondência ao endereço situado na Rua SW1, Lote n.o 08, Quadra A01, Bairro Bom Jesus, Município de Apiacás/MT, CEP 78.595-000, tendo a correspondência sido devolvida pelos Correios com a anotação ‘não procurado’ (ID. 301182569, pág. 19). Em razão disso, a Administração optou por realizar a notificação por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.o 27.881 (ID. 301182569, págs. 20/24).

Entretanto, a notificação realizada por edital mostra-se indevida, uma vez que o fato de a parte apelante residir em zona rural não exime o órgão ambiental do dever de promover a notificação pessoal, mediante a adoção de todas as diligências razoáveis. A notificação por edital, por sua natureza excepcional e subsidiária, somente é admissível quando comprovada, de forma concreta, a impossibilidade de utilização dos meios ordinários de comunicação, especialmente nos casos em que o destinatário se encontre em local incerto e não sabido

Nesse sentido, ainda que se trate de imóvel rural, onde se tem ciência da ausência de serviços de entrega postal, tal circunstância, por si só, não justifica a imediata adoção da via editalícia, incumbindo ao Poder Público lançar mão de meios alternativos e adequados que possibilitem a efetiva ciência do administrado. Cumpre destacar que a regular notificação do interessado acerca do procedimento administrativo constitui pressuposto essencial de validade do processo, sendo indispensável para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, ao optar de forma direta e precipitada da via editalícia, a Administração Ambiental deixou de cumprir os deveres de diligência e de observância da boa-fé objetiva, os quais constituem vetores essenciais da atuação administrativa. Tal conduta compromete a validade do ato praticado, por configurar violação frontal aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pilares inafastáveis da ordem jurídica e garantia fundamental do administrado.

A propósito, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a simples circunstância de o autuado residir em zona rural não exime o órgão competente da obrigação de envidar esforços para assegurar a notificação pessoal, revelando-se ilegítima a adoção imediata da notificação ficta por edital sem a comprovação da inviabilidade concreta e efetiva dos meios ordinários de cientificação:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O fato do autuado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

2. Recurso provido.

(N.U 1019942-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)
”.

(grifos nossos)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato do apelado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Sentença mantida. Apelo desprovido. (N.U 1001420-38.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)
”.

(grifos nossos)

Diante desse panorama, constata-se que a adoção precipitada da via editalícia, desprovida da necessária demonstração concreta da inviabilidade de realização da notificação pessoal, configura manifesta afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo, como consectário inafastável, a decretação de nulidade do procedimento administrativo sancionador instaurado.

Com efeito, no caso sub judice, não se verifica a comprovação de qualquer tentativa eficaz de cientificação pessoal do administrado em endereço certo e de pleno conhecimento da Administração, tampouco a existência de circunstâncias fáticas que legitimassem a utilização da via ficta. Assim, evidencia-se a ocorrência de vício insanável de intimação, o que conduz, inexoravelmente, à nulidade do auto de infração e do respectivo termo de embargo.

Nessa perspectiva, importa consignar que o vício de intimação configura fundamento autônomo e suficiente para a invalidação do Auto de Infração n.o 200431844 e do Termo de Embargo n.o 200441587, porquanto comprometeu, de maneira direta, a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Destarte, mostra-se desnecessário adentrar na análise da alegação de prescrição quinquenal, haja vista que a nulidade do procedimento administrativo se revela, por si só, bastante para a manutenção da sentença recorrida.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025